Tribunal: STM
Processo: 7000770-75.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz imperioso o não conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro da admissibilidade. Precedentes do STM. Preliminar ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/08/2024 A
22/08/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000770-75.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIS EDUARDO CONSONI
ADVOGADO(A): ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB DF43305)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000770-75.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LUIS EDUARDO CONSONI
ADVOGADO(A): ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB DF43305)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN AGRAVO INTERNO. DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
A oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de
revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas
hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se faz
imperioso o não conhecimento.
Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam o filtro
da admissibilidade. Precedentes do STM. Preliminar ministerial acolhida.
Embargos não conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, e em não conhecer dos presentes Embargos de Declaração opostos pela
defesa.
Brasília, 19 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de
Declaração no Recurso Extraordinário, com pedido de efeitos infringentes, opostos
pela Defesa constituída do Cap Ex LUIS EDUARDO CONSONI, com o objetivo de suprir
omissões e obscuridades apontadas no Acórdão prolatado em 5 de setembro de 2023, nos
autos do recurso de Agravo Interno (AI) nº 7000260-62.2023.7.00.0000.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa (evento 28 do AI):
7000770-75.2023.7.00.0000
40001363984 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO INTERNO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRETENSÃO.
ADMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO.
DENEGATÓRIA. SEGUIMENTO. APELO EXTREMO. FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.030,
INCISO I, ALÍNEA 'A', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE DEFENSIVA.
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AGRAVO
REJEITADO.
DECISUM
AGRAVADO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece guarida a pretensão defensiva dirigida a desconstituir Decisum que não
conheceu do Agravo em Recurso em Extraordinário, por ser manifestamente incabível o seu
manejo contra a Decisão que negou seguimento ao Apelo Extremo, à luz do art. 1.030, inciso
I, alínea 'a', do Código de Processo Civil, em observância ao regime de repercussão geral.
Agravo rejeitado. Decisão unânime.".
A Defesa constituída, em suas razões recursais (evento 1), alega que houve
contradição no Acórdão embargado, uma vez que o Relator somente repetiu a decisão
proferida em sede de Embargos de Declaração quando do julgamento do Agravo Interno.
Ademais, sustenta que a admissibilidade do Agravo em Recurso Extraordinário
deveria ter sido realizada pelo STF, com a remessa dos autos pelo STM.
Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista eletrônica
dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
Oficiou o ilustre Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
por meio de contrarrazões acostadas ao evento 9, tendo opinado pelo não conhecimento dos
Embargos de Declaração defensivos, por serem manifestamente incabíveis, com a
consequente certificação do trânsito em julgado do Agravo Interno nº 7000260-
62.2023.7.00.0000/DF e, por consequência, do processo originário, qual seja, a Ação Penal
Militar nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, ou, em caso de conhecimento, o desprovimento do
recurso e a manutenção, in totum, do Acórdão vergastado.
É o relatório.
VOTO
I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR:
Antes de incursionar pelo mérito, aprecio a preliminar suscitada pela PGJM
relativa ao não conhecimento dos presentes Embargos Declaratórios, por serem
manifestamente incabíveis, ao argumento de que a nobre Defesa constituída almeja,
claramente, revisitar as teses referentes ao Agravo Interno nº 7000260-62.2023.7.00.0000/DF,
que trouxe a julgamento do Plenário desta Corte as razões de não conhecimento dos
Embargos de Declaração nº 7000144-56.2023.7.00.0000, oposto contra decisão monocrática
que denegou Recurso Extraordinário.
O douto Procurador-Geral Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, em
contrarrazões (evento 9), consignou que:
7000770-75.2023.7.00.0000
40001363984 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

"[...] 5. Efetivamente, da leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado no Agravo Interno em
Embargos de Declaração n.º 7000260-62.2023.7.00.0000/DF (arquivo ACOR1 do evento 28
dos citados autos), verifica-se que todos os pontos constantes do Agravo Interno interposto
pela Defesa constituída (arquivo AGR_INT1 do evento 1), bem como das Contrarrazões
ministeriais (arquivo CONTRAZ1 do evento 9), foram sobejamente analisados pela Corte
Castrense, sendo que todas as teses levantadas pelas partes foram exaustivamente analisadas,
pelo que não há que se falar em omissão ou contradição no bem-lançado Acórdão embargado.
6. Portanto, não havendo vício no Acórdão embargado, diante da análise das questões fáticas,
probatórias e jurídicas postas nos autos do Agravo Interno em Embargos de Declaração, o
ora Embargante pretende, na verdade, replicar as mesmas teses nos presentes Aclaratórios,
forçando uma nova rediscussão das mesmas questões, a fim de tentar fazer valer as suas teses
e convicções, e não a do Poder Judiciário, a quem cabe, constitucionalmente, dar a palavra
final sobre contenciosos judiciais.
7. No ponto, não é ocioso lembrar que não se faz necessário rebater, uma a uma, todas as
teses levantadas pelas partes, dado que o julgador, ao adotar uma linha de entendimento e
proferir, fundamentadamente, uma conclusão consentânea com a mesma, por raciocínio lógico
se depreende que os demais argumentos, em sentido contrário, foram rejeitados.
8. E, como já ventilado, verifica-se que a questão abarcada na inicial dos presentes Embargos
é relacionada apenas a um pedido de nova manifestação sobre teses devidamente exploradas e
rechaçadas pela Corte Miliciem, nos autos do Agravo Interno em Embargos de Declaração n.º
7000260-62.2023.7.00.0000/DF, desiderato para o que não se prestam os Aclaratórios, o que
aponta para sua inadmissão. [...]".
Com efeito, assiste razão ao Parquet das Armas
Compulsando os autos, verifica-se que todos os pontos mencionados como
omissos, contraditórios ou dúbios pelo Embargante foram exaustivamente debatidos na
decisão ora recorrida.
Assim, percebe-se claramente que, a pretexto de apontar omissões que não
existem, o Embargante pretende nova discussão da matéria suficientemente enfrentada pela
Corte, o que não se admite na via dos aclaratórios
Cabe registrar que os Embargos de Declaração não servem para rediscussão
perpétua do julgado, mas, tão somente, para sanar defeitos técnicos, o que não ocorreu em
concreto. Do contrário, estar-se-ia chancelando pretensões que, se concretizadas,
procrastinam o trânsito em julgado e acarretam a impunidade como efeito da prescrição da
pretensão punitiva estatal.
Verifica-se a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no
Acórdão, tampouco a possibilidade de se emprestar efeitos modificativos ao presente recurso,
uma vez que foi articulado, tão somente, porque não se concordou com a solução dada, de
forma unânime, à matéria submetida à apreciação do Superior Tribunal Militar em sede do
Agravo Interno nº 7000260-62.2023.7.00.0000/DF.
Não obstante a inadequação da via eleita, a Defesa busca, tão somente, a
rediscussão da matéria, sem apontar, em concreto, qualquer obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão existente na decisão embargada.
7000770-75.2023.7.00.0000
40001363984 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, os presentes Embargos de Declaração não podem ser conhecidos
ante a ausência dos requisitos intrínsecos de admissibilidade, uma vez que visam apenas ao
debate infinito do julgado, bem como revolver matéria preclusa, não se encaixando na
hipótese do art. 542 do Código de Processo Penal Militar c/c o art. art. 131, § 3º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar e com os arts. 1.022 a 1.026 do Código de
Processo Civil.
Cito, como precedente, os Embargos de Declaração nº 7000808-
29.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, no qual foi acolhida a preliminar de não conhecimento suscitada pela PGJM, in
litteris:
"EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o
esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios
deomissão, de ambiguidade, de contradição ou de obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração apenas para rediscutir teses que foram
tratadas no Recurso de Apelação, os requisitos de cabimento desse instrumento processual
não se mostram preenchidos.
3. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão vergastado e estando a oposição carente de seus
requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos.
4. Preliminar acolhida. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime".
Ainda nesse sentido:
"Embargos de Declaração. Ausência de omissão no aresto recorrido. Preliminar de não
conhecimento suscitada pela PGJM. Ausência dos requisitos de admissibilidade do recurso.
Efeitos modificativos. Situação processual rejeitada pela jurisprudência majoritária. Recurso
não conhecido. Unânime. Inexistência de omissão no Acórdão recorrido. A Defesa busca dar
natureza de infringência aos presentes aclaratórios e rediscutir matéria amplamente debatida.
Inviabilidade processual. [...] Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime".
(Embargos de Declaração nº 115-27.2014.7.07.0007. Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO
FILHO. Data de Julgamento: 04/11/2015, Data de Publicação: 19/11/2015).
Portanto, considerando a inadequação da via eleita para rediscussão da matéria
apreciada no Acórdão recorrido, torna-se imperioso o não conhecimento dos presentes
aclaratórios, nos termos suscitados pela PGJM.
Por derradeiro, no tocante ao pedido ministerial de certificação do trânsito em
julgado do Agravo Interno nº 7000260-62.2023.7.00.0000/DF, indefiro o pleito com arrimo
no princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional.
Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento, arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, dos presentes Embargos de Declaração opostos pela
Defesa.
7000770-75.2023.7.00.0000
40001363984 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363984v8 e do código CRC 26df25c5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 5/9/2024, às 19:35:57
7000770-75.2023.7.00.0000
40001363984 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR